Tribunal: STJ
Processo: 5274672-60.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070475 - RS(2025/0380513-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: NUOVA GESTAO EMPRESARIAL LTDA.
ADVOGADO
: LEONARDO MALLMANN COUTO - RS054303
AGRAVADO
: D2RS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.
ADVOGADO
: GABRIEL HERNANDEZ COIMBRA DE BRITO - RS071530
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SÚMULA 182/STJ.
RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
Reconsideração.
2. Não houve violação dos arts. 489 e 1.022 do
visto que a Corte
CPC/2015,
de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, manifestando-se expressamente sobre os temas necessários à
integral solução da lide.
3. Agravo interno provido, para conhecer do agravo em recurso especial.
Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/03/2026
30/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55548215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 19:26:22
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: c9f0ca67-f074-4106-8254-87aa23d58196

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070475 - RS(2025/0380513-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: NUOVA GESTAO EMPRESARIAL LTDA.
ADVOGADO
: LEONARDO MALLMANN COUTO - RS054303
AGRAVADO
: D2RS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.
ADVOGADO
: GABRIEL HERNANDEZ COIMBRA DE BRITO - RS071530
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SÚMULA 182/STJ.
RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
Reconsideração.
2. Não houve violação dos arts. 489 e 1.022 do
visto que a Corte
CPC/2015,
de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, manifestando-se expressamente sobre os temas necessários à
integral solução da lide.
3. Agravo interno provido, para conhecer do agravo em recurso especial.
Recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por NUOVA GESTÃO EMPRESARIAL
LTDA contra a decisão de fls. 82-83, proferida pelo em. Ministro Presidente do Superior
Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo tendo em vista a incidência da Súmula 182
desta Corte.
Alega a parte agravante, em síntese, que apresentou fundamentação suficiente para o
afastamento do óbice da Súmula 7 desta Corte.
Impugnação às fls. 95-98.
É o relatório.
VOTO
Afiguram-me relevantes as alegações expendidas no presente recurso, motivo pelo
qual, com base no
do RISTJ, reconsidero a decisão agravada, tendo em vista a não
art. 259
aplicação, na espécie, da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA55140205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:22
Código de Controle do Documento: a98ab825-3905-41f5-ba45-9304a1e3590e

Passa-se ao exame do agravo em recurso especial.
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por NUOVA GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
artigo 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
A
TEMPESTIVIDADE
É
REQUISITO
EXTRÍNSECO
DE
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO, QUE VEM PREVISTO NO ART. 1.003,
§5o, DO CPC.
O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO TEM O CONDÃO DE
SUSPENDER OU INTERROMPER O PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES
DESTA CORTE E DO STJ.
INTERPOSTO O RECURSO APÓS O DECURSO DE 15 (QUINZE) DIAS
ÚTEIS, CONTADOS DA INTIMAÇÃO DA PRIMEIRA DECISÃO,
NECESSÁRIO O RECONHECIMENTO DE SUA INTEMPESTIVIDADE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME. (fl. 26).

Embargos de declaração rejeitados (fls. 35-38).
Em seu recurso especial, a parte recorrente alega violação dos arts. 489, § 1o, IV,
e 1.022, II, do Código de Processo Civil, sob o argumento de negativa de prestação jurisdicional,
com omissão no enfrentamento de pontos relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia.
Afirma, para tanto, isto: "Diante da decisão, a Nuova apresentou Embargos de
Declaração. Nas razões do recurso, se suscitou, em síntese: (a) pela existência de omissão
quanto aos novos fundamentos deduzidos pela recorrente à petição de evento no 130 (no
processo de origem), não se tratando, portanto, de mero pedido de reconsideração; (b) omissão
quanto à manifestação de ausência de decisão sobre a impugnação apresentada; (c) omissão
quanto ao fato de que a condenação da recorrente em litigância de má-fé está intrinsecamente
ligada à necessidade encontrada de, reiteradamente, postular fosse analisada a impugnação
(fls. 46-47)
apresentada anteriormente"
.
Contrarrazões às fls. 53-56.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
Decido.
A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as matérias que lhe foram
submetidas, motivo pelo qual o acórdão recorrido não padece de omissão, contradição ou
obscuridade. Ressalta-se não ser possível confundir julgamento desfavorável, como no caso,
com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
Especificamente sobre a omissão alegada pela parte recorrente, verifica-se que a tese
não procede, diante da fundamentação adotada pelo Tribunal
e reafirmada quando do
a quo
julgamento proferido em embargos de declaração,
:
in verbis

Da leitura das razões de embargos, constata-se mero inconformismo da
embargante com o resultado do julgado, não se prestando os aclaratórios
para reforma da decisão.
Documento eletrônico VDA55140205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:22
Código de Controle do Documento: a98ab825-3905-41f5-ba45-9304a1e3590e

Nesse sentido, restou devidamente esclarecido que a decisão efetivamente
agravável era aquela do Evento 121 na origem, restando intempestivo o
agravo interposto contra a decisão do Evento 130, uma vez que houve, em
verdade, a elaboração de mero pedido de reconsideração entre uma e outra:
Pretende a recorrente seja afastada a multa por litigância de má-fé que
lhe foi aplicada pelo juízo singular. Contudo, a matéria encontra-se
preclusa, revelando-se o presente recurso intempestivo, como passo a
expor.
Isso porque a multa por litigância de má-fé foi aplicada pela decisão
do evento 121, DESPADEC1:
Portanto, clara a legitimidade passiva da ré NUOVA para responder
pelo débito.
A conduta da ré NUOVA configura má-fé processual, pois opõe
resistência injustificada à marcha processual, renovando matéria já
decidida, além de proceder de modo temerário ao buscar afastar sua
responsabilidade pelo débito, quando a assumiu em audiência judicial.
No mesmo sentido, a alegação de quitação do débito pela empresa
CSL, apresentada no evento 58, já foi decidida pela decisão do evento
61, DESPADEC1 , item "2", sendo reapresentada no pedido do evento
105, PET1, tudo a configurar a tentativa da executada em tumultuar a
tramitação processual, renovando questões já decididas.
Isso posto, rejeito a alegação de ilegitimidade passiva e de quitação do
débito e, nos termos do
e V,
o
"caput",
art. 80, inciso IV
c/c
art. 81,
ambos do CPC, condeno a ré NUOVA ao pagamento de multa de 10%
sobre o valor do débito, por litigante de má-fé.
Tal decisão foi proferida em
publicada através do Evento
22/06/2024,
123, com prazo para recurso expirado em
veja-se:
23/07/2024,
(...)
Dessa forma, cristalino que a manifestação juntada no evento 130,
PET1 tratou-se de mero pedido de reconsideração, o qual,
consabidamente, não tem o condão de interromper ou suspender o
prazo recursal.
Assim, mostra-se evidentemente intempestivo o presente agravo de
instrumento, interposto em
dois meses após o decurso de
24/09/2024,
prazo da decisão que efetivamente versou sobre a aplicação da multa.
Logo, não há erro material a corrigir, não se prestando os aclaratórios para
revisão do entendimento exarado pelo Colegiado. (fl. 36)

Como visto, o eg. Tribunal de origem consignou que a decisão efetivamente
agravável era aquela do Evento 121 na origem, sendo intempestivo o agravo interposto contra a
decisão do Evento 130, uma vez que houve, em verdade, a elaboração de mero pedido de
reconsideração entre uma e outra, o que não consiste em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram
suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se
"
pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte
(AgRg no Ag
Relator o eminente Ministro
, DJ de
56.745/SP,
CESAR ASFOR ROCHA
12.12.1994). Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
Relator o
REsp 209.345/SC,
eminente Ministro
, DJ de 16.05.2005;
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
REsp 685.168/RS,
Relator o eminente Ministro
, DJ de 02.05.2005.
JOSÉ DELGADO
Acrescente-se que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal, o magistrado
não está obrigado a se pronunciar sobre todos os pontos abordados pelas partes, mormente
quando já tiver decidido a controvérsia sob outros fundamentos (EDcl no RE sp 202.056/SP,
Terceira Turma, Rel. Min.
, DJ de 21.10.2001).
CASTRO FILHO
Documento eletrônico VDA55140205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:22
Código de Controle do Documento: a98ab825-3905-41f5-ba45-9304a1e3590e

Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo interno para, em novo exame,
conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
Havendo nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se
art. 85,
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55140205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:22
Código de Controle do Documento: a98ab825-3905-41f5-ba45-9304a1e3590e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.070.475 / RS
Número Registro: 2025/0380513-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52746726020248217000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NUOVA GESTAO EMPRESARIAL LTDA.
ADVOGADO : LEONARDO MALLMANN COUTO - RS054303
AGRAVADO
: D2RS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.
ADVOGADO : GABRIEL HERNANDEZ COIMBRA DE BRITO - RS071530
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NUOVA GESTAO EMPRESARIAL LTDA.
ADVOGADO : LEONARDO MALLMANN COUTO - RS054303
AGRAVADO
: D2RS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.
ADVOGADO : GABRIEL HERNANDEZ COIMBRA DE BRITO - RS071530
TERMO
Documento eletrônico VDA55529475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:03:53
Código de Controle do Documento: 6b72547f-10d8-4eac-9d36-5212180cad12

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:03:53
Código de Controle do Documento: 6b72547f-10d8-4eac-9d36-5212180cad12